Tribunal: STF
Processo: HC 131395
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – DROGAS – CONSUMO PESSOAL – ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – LIBERDADE DE IR E VIR – CERCEIO – AUSÊNCIA. Ante a previsão do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, a revelar ausente risco de imposição de pena considerada a liberdade de ir e vir, tem-se como imprópria a impetração.